Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-26.2014.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-26.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.353.194/0004-16 (APELADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (APELANTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVIDAMENTE ASSINADO. VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu título executivo judicial. A apelante alega nulidade da citação por ter residido em local remoto e defende a tempestividade de sua defesa e a intempestividade da contestação à reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a citação no endereço contratual, recebida por familiar, é válida; e (ii) se os embargos e reconvenção da ré foram tempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação postal é válida, pois enviada ao endereço contratual e recebida por familiar com vínculo direto, conforme art. 248, §1º, do CPC.

4.

Houve comparecimento espontâneo por petição, reforçando a validade da citação.

5.

A ré não comprovou mudança de endereço nem notificou o credor, violando o dever de boa-fé.

6.

Os embargos de 20/06/2017 são intempestivos, pois o prazo começou com a primeira citação válida.

7.

A contestação à reconvenção foi tempestiva, respeitado o calendário forense.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação de mudança de domicílio invalida alegações de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 238, 239, §1º, 248, §§1º e 4º, 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 543.461/PR, j. 17.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 2138270/SP, j. 2022; TJMT, ApCiv 1019505-48.2023.8.11.0041, j. 03.07.2025; TJMT, AgInt 1033223-07.2024.8.11.0000, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedente a ação monitória constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 83.807,62, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta erro material na sentença quanto à tempestividade de sua defesa, porquanto residia em local de difícil acesso (garimpo do Juruena) entre 2012 e 2017, não tendo sido validamente citada até seu comparecimento espontâneo.

Alega que o prazo para contestação deve ser contado da juntada do mandado aos autos, ocorrida em 22/06/2017, e não da data da citação (11/05/2017). Aduz que sua defesa foi protocolada em 20/06/2017, portanto, antes mesmo do início do prazo, bem como que a contestação à reconvenção apresentada pela autora/apelada seria intempestiva.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, arguindo preliminarmente a deserção do recurso por recolhimento intempestivo do preparo e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, a apelada em suas contrarrazões argumenta que o recurso é deserto, isso porque, o preparo recursal foi recolhido apenas em 28/04/2025, três dias após a interposição do recurso, que ocorreu em 25/04/2025.

Entretanto, conforme documentado nos autos, o recurso de apelação foi interposto em 25/04/2025 (sexta-feira), tendo a apelante recolhido o preparo no mesmo dia, conforme ID 300253883, e juntado o comprovante em 28/04/2025 (segunda-feira).

Portanto, tendo a apelante recolhido o preparo no mesmo dia da interposição do recurso e juntado o comprovante no primeiro dia útil subsequente, não há que se falar em deserção.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a empresa autora ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores representados por três cheques emitidos pela parte requerida, em decorrência de transação comercial entre as partes. Os títulos, nos valores de R$ 26.802,00 (cheque nº 000524), R$ 24.880,00 (cheque nº 000536) e R$ 24.880,00 (cheque nº 000540), todos sacados contra conta do Banco Sicredi, foram entregues à autora como forma de pagamento, mas acabaram sendo devolvidos sem compensação por motivo da alínea 21, sustação de pagamento.

A parte autora tentou resolver a inadimplência extrajudicialmente, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento do montante atualizado de R$ 83.807,62, conforme cálculo apresentado até 13/02/2014. Requereu a citação da parte ré para pagamento no prazo legal, sob pena de constituição do título executivo judicial.

Ato contínuo, a requerida foi citada por correspondência em 08/12/2014 e, posteriormente, por carta precatória em 11/05/2017. Em 20/06/2017, apresentou embargos monitórios cumulados com reconvenção, alegando excesso de cobrança, defeito no produto fornecido pela autora e falta de assistência técnica.

O juízo de origem acolheu preliminar de intempestividade dos embargos monitórios e da reconvenção, reconhecendo a validade das citações realizadas e decretando a revelia da ré/reconvinte, julgando procedente a ação monitória.

Da análise, verifica-se que o endereço utilizado pela parte autora/apelada não era desconhecido da ré. Ao revés, era o mesmo local onde funcionava empresa da qual a apelante é sócia, e onde, inclusive, seus filhos, especialmente o Sr. Ricardo Rebelatto e Sra. Cristiani mantinham atividade comercial.

Importante destacar que o oficial de justiça, ao diligenciar no mesmo endereço em 13/10/2014, foi recebido por Cristiani Rebelatto Rossetti, filha da ré, que informou que a genitora estaria residindo em outro local, mas não apresentou qualquer documentação formal.

Ato contínuo, diante da ausência de êxito na diligência pessoal, a citação foi reiterada via postal, com recebimento efetivo do AR, que foi devolvida com o motivo “mudou-se” no dia 08/12/2014, o que, à luz do art. 248 do CPC, é apto a constituir citação válida.

Posteriormente, a filha da requerida, Dra. Cristiani, procuradora da parte até os dias atuais, espontaneamente, atravessou petição alegando a mudança de endereço da genitora em 28/01/2015 (ID. 300252970 - Pág. 31).

Assim, além da ciência inequívoca dos filhos que, além de terem recebido o Oficial de Justiça, ainda protocolaram petição nos autos, caracterizando comparecimento espontâneo, houve o envio regular do aviso de recebimento (AR) ao endereço da devedora.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
'em razão do princípio da boa-fé e da lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa'
(AgRg no AREsp n. 543.461/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015)."

Isso porque, a citação realizada no endereço indicado no contrato é presumidamente válida, salvo prova inequívoca da mudança de domicílio com notificação prévia ao credor, o que não se verificou nos autos.

A apelante não comunicou alteração de domicílio, tampouco juntou qualquer documento que demonstrasse sua residência fixa em outro local à época. Ao contrário, como apontado pela apelada em contrarrazões, a própria apelante utilizou esse mesmo endereço em outras ações judiciais, anteriores e posteriores a esta demanda (Processos nº 8010108-19.2011.8.11.0087 e 1000373-35.2018.8.11.0023 – ID 155982549).

Tais circunstâncias indicam que, mesmo que a apelante não residisse permanentemente no endereço onde foi realizada a citação por correspondência, este continuava sendo um local de referência para ela, onde residiam seus familiares e funcionava uma empresa de seu filho. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ART. 248, § 1º, DO CPC . CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO RÉU. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVIDAMENTE ASSINADO POR FAMILIAR PRÓXIMO (FILHO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art . 248, § 1º, do CPC)- "É válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros" (STJ, AgInt no AREsp: 2138270/SP 2022/0159540-2) - No caso concreto, como a correspondência foi efetivamente recebida no domicílio do Réu, e o AR assinado por familiar próximo (filho), deve ser afastada a nulidade da citação. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018348820208130106, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

Relevante também observar que a alegação de que a filha da apelante não tinha procuração à época e apenas “atuou como filha” não obsta o reconhecimento da citação válida. Isso porque o AR foi entregue e assinado, sendo irrelevante, para fins de validade da citação por correspondência, quem exatamente recebeu o documento, desde que o recebedor estivesse vinculado ao domicílio da parte ré, o que é o caso.

De acordo com o §4º do art. 248 do CPC:

"Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, será obrigatoriamente identificado."

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação processual não configura litisconsórcio passivo necessário, pois a obrigação pode ser adimplida por qualquer dos devedores, que mantém direito de regresso.

4
. A citação foi realizada no endereço constante no contrato de confissão de dívida, sendo válida a entrega a terceiro, conforme previsão do art. 248, §4º do CPC e entendimento da jurisprudência do STJ.

5. Inexistindo vício na citação, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade na citação realizada no endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 248, §4º do CPC. 2. Não se caracteriza litisconsórcio passivo necessário em obrigação solidária, sendo válida a formação da relação processual com qualquer dos devedores. (N.U 1019505-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

E ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 239, § 1º, DO CPC/15 – MUDANÇA DE ENDEREÇO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os executados tiveram ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, o que se confirmou por terem apresentado embargos de declaração em face da decisão que deferiu a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, resta suprida a ausência de citação.

2. É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação, hipótese dos autos que não fora respeitado pelos executados, visto que as correspondências de citação retornaram com o motivo “mudou-se”. Portanto, aplicável no caso o que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC/15.

3. Recurso desprovido.- (N.U 1033223-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Portanto, a citação postal realizada em 08/12/2014 preenche os requisitos legais, sendo válida para os efeitos do art. 238 do CPC. Não se configurando vício formal, tampouco prejuízo à defesa da parte.

Por fim, destaca-se que o reconhecimento de validade da primeira citação torna prejudicado o argumento quanto ao prazo da segunda citação pessoal (11/05/2017), que só foi expedida por cautela do juízo, após diligência infrutífera inicial.

Quanto à alegação de intempestividade da contestação à reconvenção apresentada pela apelada, verifica-se que o prazo foi devidamente observado, considerando o calendário forense do ano de 2024, que estabeleceu como feriados o dia 01/05/2024 (feriado nacional) e o dia 13/05/2024 (feriado na Comarca de Peixoto de Azevedo), conforme Portaria TJMT/PRES 1602/2023. Assim, o prazo para apresentação da contestação à reconvenção findava em 16/05/2024, data em que foi efetivamente protocolada (ID 155980979).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025